Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. NÃO COBERTURA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM CUSTEAR AS DESPESAS HOSPITALARES APÓS SUA NOTIFICAÇÃO. DESPESAS ANTERIORES DEVIDAS PELA PACIENTE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos referentes aos dias 25 e 26 de novembro de 2023 em relação a ambas as autoras, bem como para declarar a inexistência dos débitos referentes ao dia 24/11/2023, no total de R$ 7.428,49, em relação à primeira autora (I. K. M. M.), devendo se abster de direcionar qualquer cobrança a referida requerente, sob pena de multa. Ademais, o juízo de origem não conheceu do pedido contraposto, sob o fundamento de que além de a contestação ser intempestiva, a requerida não possui legitimidade para deduzir pretensões condenatórias em sede de juizados especiais, por expressa vedação legal (art. 8o da Lei 9099/95), de modo que a sua pretensão deve ser pleiteada em sede de ação autônoma, junto ao juízo competente.
Recurso da parte autora
2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a obrigação de inscrever a recorrente no sistema de regulação de leitos incumbia à recorrida, que não o fez em tempo hábil, motivo pelo qual a sentença merece reparo para declarar a inexistência do débito referente às despesas de internação na UTI no dia 24/11/2023. Defende, ainda, a ocorrência de danos morais, ao argumento de que o hospital prestou, de forma leviana, a informação de que a paciente, que estava em iminente risco de morte, já havia sido incluída em sistema de regulação, sem ter sido.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos (IDs 69735333, 69735334 e 6973533504) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69735338).
Recurso da parte requerida
5. A ré requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Para tanto, alega que o plano da recorrida era de segmentação ambulatorial, ou seja, não contemplava cobertura para internação, de forma que, tendo em vista que ela permaneceu internada no nosocômio por mais de 12 (doze) horas, a cobrança é escorreita. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
6. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 69735326).
7. Contrarrazões apresentadas (ID 69735339).
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual o recurso da parte ré deve ser recebido somente no efeito devolutivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se a verificar a legitimidade da cobrança do valor referente à internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
11. Consta nos autos que a segunda autora, ora recorrente é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte requerida, de natureza ambulatorial, não contemplando, pois, cobertura para internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva. Em 23 de novembro de 2023, a referida autora deu entrada no Hospital Brasiliense, onde, após atendimento médico e realização de exames, foi constatada a gravidade do seu quadro clínico, tendo sido recomendada a sua internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
12. As autoras alegam que, diante da negativa de cobertura, a primeira autora solicitou a inclusão da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI da rede pública, mas que o hospital demorou a efetivar o pedido, ocasionando a permanência da paciente no estabelecimento por mais de 24 horas sem a devida transferência, salientando que apenas em 24/11/2023, às 15h32, o pedido de regulação foi realizado pelo estabelecimento hospitalar. No dia 24/11/2023, às 16h25, ajuizaram a ação perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, pedindo que fosse disponibilizado um leito em UTI, tendo sido deferida a tutela pretendida às 19h19 do mesmo dia. A transferência para um leito de UTI no Hospital Home (SUS/DF) ocorreu somente às 23h do dia 25/11/2023, com a efetiva remoção em 26/11/2023, às 9h50. Posteriormente, as autoras receberam cobrança no valor de R$ 13.705,42, referente aos dias 24, 25 e 26/11/2023, e pleiteiam a declaração da inexistência do débito; a inexigibilidade da cobrança em relação à primeira autora; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada uma.
13. Em contrapartida, a ré afirma, em suma, que a cobrança é legítima, pois o contrato não cobria internação em UTI, e que não há danos morais ou materiais a serem reparados.
14. Compulsando-se os autos, verifica-se que na sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda, o Distrito Federal restou condenado a custear as despesas hospitalares havidas entre 7h20 do dia 25/11/2023 e 9h50 do dia 26/11/2023. Desse modo, mostra-se ilegítima a cobrança em face das autoras dos débitos correspondentes a esse período, haja vista que tais valores devem ser arcados pelo ente distrital.
15. Ademais, tendo em vista que parte requerida não individualizou quais despesas do dia 25/11/2023 se referem ao período de 0h às 7h19, os débitos delas oriundos devem ser declarados inexistentes, uma vez que competia à ré, diante do que foi decidido naqueles autos, especificar quais despesas seriam de responsabilidade da paciente e/ou seu responsável legal.
16. No que tange às despesas cobradas pelos atendimentos, exames e procedimentos realizados na paciente no dia 24/11/2023, cumpre observar ser incontroverso que o plano de saúde cuja autora é beneficiária é apenas ambulatorial, não abrangendo, assim, internação em UTI. A ré cumpriu seu dever ao informar a limitação contratual. A partir desse momento, cabe ao paciente ou seu responsável buscar alternativas, como acionar o SUS ou ajuizar ação judicial para garantir o leito.
17. Em casos como o em análise, a responsabilidade pela inscrição na Central de Regulação de Leitos é primariamente do hospital. Isso porque compete aos estabelecimentos de saúde a obrigação de realizar a regulação de vagas quando o paciente necessita de transferência para outro serviço. Todavia, isso não exclui o dever do paciente ou de seu responsável legal de agir com diligência. Eventual mora do nosocômio não isenta a parte autora de comprovar que adotou todas as medidas ao seu alcance nesse sentido, tampouco transfere a responsabilidade para a operadora do plano.
18. Ante a inexistência da prática de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, revela-se devida a cobrança dos débitos contraídos no dia 24/11/2023, haja vista a previsão contratual de não cobertura para a internação em UTI.
IV. DISPOSITIVO
19. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.